Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. CAUTELA. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que na fase inicial da ação de alimentos, quando o demandado nem sequer foi ouvido, a fixação liminar de alimentos provisionais deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. Mostra-se excessiva a fixação dos alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário do Alimentante, abatidos os descontos compulsórios, razão pela qual são reduzidos à quantia mensal equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do salário bruto, deduzidos os descontos compulsórios.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.